Tribunal: TJDFT
Processo: 0714352-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714352-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DA SILVA LIMA AGRAVADO: ESTER URCINO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE DA SILVA LIMA contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face de ESTER URCINO PEREIRA DOS SANTOS. A agravante não formulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 45812723). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça na origem. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator